Tribunal: STF
Processo: HC 83092
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO À PENA DE TRÊS MESES DE DETENÇÃO (ART.
129 DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
(ART. 44 E SEGUINTES DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE NÃO SE
 MANIFESTARAM QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR MULTA (ART. 60, § 2º, DO CÓDIGO PENAL).
1. A pena privativa de
liberdade, com a duração não superior seis meses, é substituível, em
 tese, tanto pela aplicação de multa, como pela restrição de
direitos (artigos 44 e 60, § 2º, do Código Penal).
2. A opção pela
 aplicação da pena restritiva de direitos há que ser fundamentada,
pois expõe o condenado à situação mais gravosa, tendo em vista que o
 não cumprimento desta, mesmo que consubstanciada em prestação
pecuniária, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, poderá
resultar na sua conversão em pena privativa de liberdade.
Ordem
concedida em parte para anular a imposição da pena restritiva de
direitos e determinar ao juízo de origem que se manifeste sobre a
substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa.